Tribunal: TJES
Processo: 5013814-92.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013814-92.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: VITOR CARDOSO SANTANA

COATOR: SECRETARIO DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por candidato eliminado em concurso público que obteve nota inferior à nota de corte estabelecida pela cláusula de barreira. O recorrente pleiteia a correção de sua redação e o prosseguimento no certame sob o argumento de que existem contratações temporárias (designações temporárias - DTs) em número superior ao limite de correções previsto no edital, o que caracterizaria preterição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Estabelecer se a existência de contratações temporárias gera direito subjetivo ao prosseguimento no certame para candidato que foi eliminado por não atingir a nota de corte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula de barreira em editais de concurso público é constitucional e tem o objetivo de selecionar os candidatos mais bem classificados para as etapas seguintes, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 376.

4. A Administração Pública detém discricionariedade para limitar o quantitativo de candidatos habilitados para as fases subsequentes, de modo que a eliminação de quem não superou a nota de corte não viola direito líquido e certo.

5. A contratação temporária fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal é lícita para atender necessidade transitória e não convola, automaticamente, a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

6. A proteção contra a preterição arbitrária (Tema 784 do STF) aplica-se exclusivamente aos candidatos aprovados no certame, não socorrendo àquele que foi legitimamente eliminado na fase objetiva e sequer integra o cadastro de reserva.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 635.739 (Tema 376); STF, RE nº 837.311 (Tema 784); TJES, ApCiv 0002705-65.2021.8.08.0024, Rel. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 17.05.2024; TJES, ApCiv 0008827-94.2021.8.08.0024, Rel. Getulio Marcos Pereira Neves, j. 04.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
agravo interno
interposto por
VITOR CARDOSO SANTANA
contra a r. decisão monocrática de id. 8717499, proferida pelo eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, que, nos autos do mandado de segurança ajuizado pelo agravante, denegou a segurança pretendida, sob o fundamento de que a cláusula de barreira editalícia é constitucional (Tema 376/STF) e a existência de contratações temporárias, por si só, não caracteriza preterição capaz de gerar direito subjetivo à nomeação ou à quebra da regra restritiva do edital.

Em suas razões (id. 10063531), o agravante requer a reforma da decisão vergastada, sustentando, para tanto, que
(i)
obteve 72 pontos na prova objetiva, mas foi eliminado em razão da aplicação da cláusula de barreira (item 10.6 do Edital), que limitou a correção das redações aos classificados até a 1.260ª posição;
(ii)
há no Portal da Transparência o registro de 1.916 servidores em designação temporária (DT) exercendo a mesma função;
(iii)
o número de contratados precariamente supera o quantitativo de vagas e o cadastro de reserva previstos para a correção da redação, evidenciando a necessidade de pessoal e a ilegalidade de sua eliminação precoce;
(iv)
o ato administrativo violou os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade ao preterir candidatos aprovados em concurso público em favor de contratações precárias massivas.

Cinge-se a controvérsia recursal a aferir se a existência de contratações temporárias em número superior ao limite de correções de redação previsto no edital tem o condão de afastar a aplicação da cláusula de barreira e garantir o prosseguimento de candidato eliminado no certame.

Pois bem.

Após percuciente análise dos autos e das teses suscitadas, entendo que a r. decisão monocrática não merece reforma.

Prefacialmente, impende rememorar que o Pretório Excelso, há muito, sedimentou o entendimento de que “
é constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame
”, consoante tese firmada no Tema nº 376 da Repercussão Geral (RE nº 635.739).

Na hipótese vertente, o item 10.6 do Edital nº 01/2023 preconizou que seriam corrigidas as redações dos candidatos classificados até a 1.260ª posição para a ampla concorrência, tendo o agravante, contudo, auferido a nota 72,00, insuficiente para figurar dentro desse quantitativo, uma vez que a nota de corte perfez 74,00 pontos.

Destarte, tendo o candidato sido eliminado do certame por não superar a barreira editalícia, falece-lhe o direito de exigir a correção de sua prova de redação, porquanto a Administração Pública, no exercício de seu juízo de conveniência e oportunidade, possui a prerrogativa de limitar o número de candidatos que galgam às fases subsequentes, não se verificando violação ao direito líquido e certo, portanto.

Nesse particular, impende salientar que a
causa petendi
do recorrente transcende a mera irresignação quanto à sua não aprovação, lastreando-se na tese de que o quantitativo de redações a serem corrigidas, estipulado no certame, seria desproporcionalmente exíguo em cotejo com o número de designações temporárias (DTs) existentes.

Contudo, a definição do quantum de candidatos habilitados a avançar para a etapa da redação insere-se na esfera da discricionariedade administrativa, balizada por critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública, inexistindo qualquer nódoa de ilegalidade na fixação desse limitador, de modo que a pretensão recursal busca, na verdade, impugnar as próprias regras editalícias — às quais o candidato aderiu no ato da inscrição — e não propriamente um ato ilegal de eliminação.

De não ser bastante,
no que concerne à alegação de preterição em virtude da existência de designações temporárias (DTs), melhor sorte não assiste ao recorrente.

Ab initio
, não é demais reeditar inexistir obstáculo às contratações temporárias pela Administração Pública - que, aliás, têm assento constitucional (CF, art. 37, inciso IX) - para atendimento de situações pontuais em razão da existência de candidatos aprovados fora do número de vagas ofertadas em concurso com prazo de validade em vigor ou integrantes de cadastro de reserva, sendo certo que a ocorrência dessas contratações não induz à convolação de expectativa em direito subjetivo à nomeação.

Ainda, sublinhe-se que a contratação de agentes temporários pela Administração Pública possui finalidade distinta daquela voltada ao preenchimento das vagas ofertadas em concurso público, pois enquanto o concurso público visa à investidura de candidatos aprovados em cargos efetivos, a contratação temporária destina-se a atender necessidades excepcionais e transitórias, que não se confundem com o provimento regular e definitivo.

No que pertine ao direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público, o Supremo Tribunal Federal durante o julgamento do RE 837.311/PI, fixou a seguinte Tese no Tema n. 784 da Repercussão Geral:

O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação
do candidato aprovado
em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

No entanto, como se depreende da própria redação da tese vinculante, a proteção conferida dirige-se
exclusivamente aos candidatos que lograram aprovação no certame
, sendo pressuposto inarredável que o indivíduo tenha superado as fases eliminatórias e que figure, ao menos, no cadastro de reserva.

A situação dos autos, todavia, é díspar, porquanto
o agravante não ostenta a condição de aprovado
, uma vez que foi legitimamente eliminado do certame por força da cláusula de barreira, de modo que
a discussão sobre preterição por designações temporárias torna-se até mesmo inócua para aquele que não possui aptidão para sequer para prosseguir nas demais etapas, por não ter atingido os critérios de classificação mínimos exigidos pelo edital
.

Com efeito, a jurisprudência desta Corte perfilha o entendimento no sentido de que a designação temporária para atender à necessidade transitória de excepcional interesse público, nos moldes do art. 37, IX, da Constituição Federal, não comprova, isoladamente, a preterição de candidatos,
tampouco gera direito àqueles que sequer transpuseram as fases eliminatórias
,
in litteris
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. LEGALIDADE. PRETERIÇÃO INEXISTENTE. CANDIDATO NÃO APROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. De acordo com a compreensão firmada pelo Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal na Questão de Ordem apreciada no Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 837.311 (Tema 784), o candidato aprovado fora do número de vagas somente possuirá o direito à nomeação no cargo público se demonstrar (I) haver sido preterido em sua nomeação por inobservância à ordem de classificação, ou, caso contrário, (II) demonstrar o surgimento de novas vagas, agregadas à existência de preterição arbitrária e imotivada, suficientemente apta à demonstração da manifesta necessidade de contratação de pessoal pela Administração Pública, particularidades que deverão ser demonstradas de forma cabal pelo candidato. II.
O apelante não foi aprovado no certame, na medida em que foi eliminado ainda na primeira etapa, não figurando, portanto, sequer na lista de cadastro de reservas. A sua eliminação foi levada a efeito pela cláusula de barreira, a qual teve a sua constitucionalidade e legalidade devidamente reconhecida pelo e. STF (RE nº 635.739), pelo regime da repercussão geral. III. Não tendo o apelante sido aprovado no certame, nem mesmo para o cadastro de reservas, razão não há para permitir valer-se do precedente da Corte Suprema que protege apenas os candidatos aprovados fora do número de vagas (cadastro de reservas) e que são preteridos.
IV. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, ApCiv 0002705-65.2021.8.08.0024, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 17/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – SEJUS 2012 – EDITAL Nº 001/ 2012 – CLÁUSULA DE BARREIRA – PRESCRIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A matéria de fundo diz respeito à legalidade da cláusula de barreira prevista no item 9.1 do Edital no 001/2012, publicado em 06/08/2012 (9.1. Serão convocados por cargo, para a aferição de altura e prova de condicionamento físico os candidatos considerados classificados até a 1.200a posição na prova objetiva, aplicando-se os critérios de desempate constantes do item 8.5 deste Edital.).
2. Ao contrário do que afirma o Requerente, não houve a sua aprovação fora do número de vagas do certame, já que conforme previsão do edital acima transcrita, o autor sequer foi convocado para a 2ª fase das 6 fases totais do concurso, estando desse modo eliminado do certame em questão, porque o candidato para ser considerado aprovado no concurso tem que obter êxito em todas as fases do certame. 3. O requerente tinha plena ciência da incidência da cláusula de barreira que impugna por meio da presente ação desde a publicação do Edital nº 001/ 2012.
4. Vale consignar que ainda que a pretensão autoral não estivesse fulminada pela prescrição, é pacífico o entendimento deste E. TJES acerca da legalidade da cláusula de barreira, inclusive para o concurso regido pelo Edital no 001/2012 – SEJUS. (confira-se TJES; Apl 0007396-69.2014.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rela Desa Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 20/06/2017; DJES 30/06/2017) 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, ApCiv 0008827-94.2021.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Subst Getúlio Marcos Pereira Neves, 04/11/2022)

Assim, a mera existência de vínculos precários não tem o condão de salvaguardar ao candidato que não logrou êxito em transpor as etapas seletivas validamente estatuídas no instrumento convocatório.

Nesta senda, a manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe, inexistindo qualquer ilegalidade ou abuso de poder no ato que excluiu o recorrente do certame em estrita observância às normas do edital.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto da Eminente Relatora.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.